Tribunal: TJPA
Processo: 0802203-22.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802203-22.2025.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: IVAN HELDER PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802203-22.2025.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM:
CAPANEMA/PA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAPANEMA

APELADO:
IVAN HELDER PEREIRA DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo de insulina a paciente portador de enfermidade que exige uso permanente do medicamento, diante da comprovação de necessidade médica e hipossuficiência econômica .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ente municipal pode ser compelido a fornecer medicamento não disponibilizado administrativamente pelo SUS, diante da alegação de violação à separação dos poderes e à reserva do possível, quando comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos para garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo de demandas que visem à prestação de serviços de saúde.

5.

A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS é possível em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, os quais se mostram preenchidos no caso concreto.

6.

A prova documental demonstra a imprescindibilidade da insulina para a manutenção da saúde do autor, bem como sua hipossuficiência econômica.

7.

A alegação de violação à separação dos poderes é afastada, pois a atuação judicial visa assegurar a efetividade de direito fundamental diante de omissão estatal.

8.

A invocação da reserva do possível não se sustenta sem comprovação objetiva da incapacidade financeira do ente público, sendo insuficiente a alegação genérica de limitação orçamentária.

9.

A sentença recorrida está em consonância com a Constituição e com a jurisprudência dominante, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado para fornecimento de tratamento médico. 2. É possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovadas a imprescindibilidade, a hipossuficiência do paciente e a existência de registro na ANVISA. 3. A reserva do possível não afasta o dever estatal sem prova concreta da incapacidade financeira. 4. A determinação judicial de fornecimento de medicamento não viola a separação dos poderes, pois concretiza direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 19-M.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0021731-80.2008.8.14.0301; TJMG, Apelação Cível nº 5000668-68.2024.8.13.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capanema, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por IVAN HELDER PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado na inicial, na qual pleiteia o fornecimento contínuo de insulina necessária ao tratamento de sua enfermidade, alegando ser portador de doença que exige uso permanente do referido medicamento, bem como não possuir condições financeiras de arcar com o custo do tratamento sem prejuízo de sua subsistência.

Narra a parte autora, na petição inicial (ID 33056485), que buscou administrativamente o fornecimento do medicamento junto ao ente municipal, não obtendo êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda judicial, instruindo a inicial com documentos médicos (IDs 33056489 e seguintes), os quais atestam a imprescindibilidade da insulina para o controle da doença, sob pena de agravamento do quadro clínico. Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência e a confirmação do direito ao fornecimento do fármaco pelo Município requerido.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, proferiu sentença julgando procedente o pedido, determinando ao MUNICÍPIO DE CAPANEMA o fornecimento contínuo do medicamento prescrito, sob pena de multa diária, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, bem como a comprovação dos requisitos necessários à concessão da medida, nos termos da jurisprudência consolidada.

Irresignado, o ente municipal interpôs apelação (ID 33056510), sustentando, em síntese, a impossibilidade de fornecimento de medicamento fora das listas padronizadas do SUS, a violação ao princípio da separação dos poderes, bem como a incidência da teoria da reserva do possível, afirmando limitações orçamentárias que impediriam o cumprimento da obrigação imposta. Requereu, assim, a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 33056518), nas quais defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a essencialidade do medicamento, a comprovação da hipossuficiência econômica e a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores quanto à obrigatoriedade do fornecimento de tratamento indispensável à saúde do cidadão.

Os autos foram encaminhados a este Tribunal, tendo sido distribuídos a este Relator, na forma regimental. Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de apresentar parecer, por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção obrigatória no feito.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente interposto, razão pela qual dele conheço. No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de imposição ao ente municipal do dever de fornecer medicamento (insulina) não disponibilizado administrativamente, mas indispensável ao tratamento da parte autora, à luz do direito fundamental à saúde e das políticas públicas sanitárias. A questão demanda análise sob o prisma constitucional e infraconstitucional, especialmente considerando a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

Tal dispositivo consagra norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, não se admite a negativa de tratamento essencial sob alegação genérica de limitação orçamentária.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos, por meio de documentos médicos (ID 33056489 e correlatos), que o autor é portador de condição clínica que exige o uso contínuo de insulina, sendo o medicamento indispensável à manutenção de sua saúde e à própria sobrevivência. Ademais, há prova de sua hipossuficiência econômica, circunstância que inviabiliza a aquisição do fármaco por meios próprios. Assim, encontram-se preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106, que disciplina o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS vol. 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118)

Em casos semelhantes o TJPA decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DIABETES MELLITUS, TIPO I (CID E. 23). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INSULINA LANTUS HUMANA GLARGINA PARA TRATAMENTO DE REDUÇÃO DO NÍVEL DE GLICEMIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA AUTOR. PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ, DE CHAMAMENTO DA UNIÃO PARA COMPOR A LIDE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, § 4º, III DO CPC/15. TESE DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. PREJUDICADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sentença recorrida julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o Município de Belém a fornecer ao apelado o medicamento Insulina Lantus Humana Glargina, pelo tempo que se fizer necessário.

2. Preliminares de Denunciação a lide do Estado do Pará, chamamento da União e do Estado do Pará para comporem a lide e Ilegitimidade Passiva do Município. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminares rejeitadas.

3. Mérito. Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde). O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. O laudo médico (Id. 1605905 - Pág. 13 a 16) são taxativos ao afirmar que o apelado, diagnosticado com diabetes mellitus, tipo I (CID. E. 23), necessita fazer uso contínuo do medicamento Insulina Lantus Humana Glargina.

5. A imposição ao Ente Municipal em providenciar o procedimento especializado, necessário à manutenção do mínimo existencial do apelado, encontra respaldo na Constituição da Republica e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

6. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

7. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Quanto a tese de Ausência de Pressupostos para Concessão da Liminar, deixo de apreciá-la por ausência de interesse recursal, uma vez que já houve prolação de sentença. Tese rejudicada.

9. Apelação conhecida e não provida.

10. Remessa Necessária. A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o fornecimento do medicamento Insulina Lantus Humana Glargina, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

11. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

12. Remessa conhecida e parcialmente provida, para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, DE OFÍCIO, CONHECER do Reexame Necessário, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e

nove) de julho à 05 (cinco) de agosto de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021731-80.2008.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Bem como decisão relevante do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
que fortalece e detalha os argumentos para o fornecimento de tratamentos para diabetes, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/INSUMOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793 - PORTADORA DE DIABETES MELITUS TIPO I - BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS ASSOCIADOS - NECESSIDADE INDICADA EXPRESSAMENTE POR EQUIPE MÉDICA - DIREITO AO FORNECIMENTO ASSEGURADO - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA - MEDIDA COERCITIVA CABÍVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. Segundo inteligência do art. 23, II, e do art. 198, ambos da CR/88, a União, os Estados e os Municípios são, via de regra, solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, podendo o interessado (necessitado) escolher contra qual desses entes irá demandar. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 793 sob o rito de repercussão geral, fixou a tese de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles isoladamente ou em conjunto". Comprovada a absoluta imprescindibilidade de a autora utilizar a bomba infusora de insulina e insumos, flagrante a obrigação de o ente público réu providenciar o tratamento pretendido. Perfeitamente cabível a adoção, pelo Julgador, de medidas coercitivas destinadas a imprimir efetividade à suas decisões, dentre as quais, o bloqueio de verba pública, sobretudo quando evidenciada a inércia do Poder Público em dar cumprimento à ordem judicial. V.V. 1. O tema firmado em repercussão geral, gerador do enunciado de Súmula Vinculante nº 60, se aplica somente a medicamentos, não se estendendo a produtos de saúde. 2. Em relação a pedido de dispensação de produtos de saúde não incorporados em política pública de saúde, há de se aplicar, por analogia, as teses firmadas no Tema 6 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50006686820248130045, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024).

No que tange à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre destacar que o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento de tratamento médico, não atua como gestor de políticas públicas, mas sim como garantidor de direitos fundamentais diante de omissões estatais. A atuação judicial, nesse contexto, mostra-se legítima e necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde, não configurando indevida ingerência na esfera administrativa, mas sim concretização do texto constitucional.

De igual modo, a invocação da reserva do possível não pode prevalecer de forma abstrata e desacompanhada de prova concreta da incapacidade financeira do ente público. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a limitação orçamentária deve ser demonstrada de forma objetiva, não sendo suficiente alegação genérica para afastar o dever estatal de assegurar prestações essenciais à saúde. No presente caso, o Município não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a argumentos genéricos.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a Constituição Federal, com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, tendo corretamente reconhecido o direito do autor ao fornecimento do medicamento pleiteado. A manutenção do decisum é medida que se impõe, inclusive em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os quais orientam a atuação estatal em matéria de direitos sociais.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, determinando ao MUNICÍPIO DE CAPANEMA o fornecimento contínuo da insulina prescrita ao autor, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026